Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA COSTA MELO AGUIAR, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em indenizar por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. ANTÔNIA alegou ser pessoa idosa e por necessitar realizar saques em dinheiro, dirigiu-se a terminal bancário instalado em estabelecimento pertencente à requerida e situado na 508 Norte. A escolha do local foi justificada por ser um supermercado, acreditava que teria maior segurança. No momento em que realizava a transação, teve a atenção distraída por um casal que conversava em tom de voz elevado. No dia seguinte, percebeu que foi vítima de golpe, com a subtração de numerário de sua conta bancária, bem como reparou que seu cartão havia sido trocado por um de terceira pessoa. Ao final, requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida à reparação por danos materiais e compensação por danos morais. Em decisão saneadora, o juízo rejeitou questões preliminares, fixou os pontos controvertidos e definiu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porém indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Nas razões recursais, a agravante repristinou sua narrativa, de que é pessoa idosa e que terceiros teriam agido no interior do estabelecimento comercial aproveitando-se de sua vulnerabilidade. Sustentou que a agravada teria acesso aos sistemas de videovigilância e maior facilidade para produção da prova. Requereu a antecipação da tutela recursal para inverter o ônus da prova e atribuir à agravada o ônus de comprovar: “I. a inexistência de falha na prestação do serviço de segurança e vigilância no interior do estabelecimento; II. A regularidade das operações bancárias contestadas pela Agravante, bem como a inexistência de fraude; III. a adoção de todas as medidas de segurança cabíveis para evitar a ocorrência de golpes e fraudes em seus terminais e dependências; IV. a ausência de responsabilidade da agravada pelos danos materiais e morais sofridos pela agravante”. Dispensado o preparo, porque a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a autora fundamenta seu pedido na alegada ausência de segurança dentro do estabelecimento da ré, o que teria ensejado a prática de furto de seu cartão mediante fraude. Diante dos argumentos expostos na petição inicial e, tomando em conta a teoria da asserção, há que se considerar a legitimidade passiva da ré. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. O ponto controvertido se refere à dinâmica dos fatos ocorridos. Isso porque a narrativa constante da petição inicial, assim como a narrativa no boletim de ocorrência (ID 222934205) não está clara. Ao que se infere, a autora estava utilizando o terminal bancário no interior do estabelecimento da ré, quando teve sua atenção distraída por um casal que estava atrás de si e fazia muito barulho. Alega que o casal aproveitou-se de sua idade avançada e retirou sua atenção. Somente no dia seguinte percebeu que todo o valor de sua conta bancária havia sido extraviado e que estava na posse do cartão bancário de outrem, no caso, uma pessoa de nome Areobaldo P Luiz. No boletim de ocorrência, consta que a autora estava sacando valores no interior do mercado Pão de Açúcar e que foi abordada por um homem, que lhe informou que havia deixado um papel cair e, em seguida, informou que a autora havia deixado sua conta no caixa eletrônico aberto. Afirma acreditar que, nesse momento, o casal deve ter furtado seu cartão. Todavia, o documento de identidade da autora demonstra que conta 54 anos (ID 222934200), ou seja, não é uma pessoa de idade avançada. Em face do que foi narrado na petição inicial, a lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) Esclarecimento da dinâmica dos fatos, pois a narrativa mostra-se confusa, porquanto, ao que se infere, havia um casal que estava atrás da autora, enquanto ela sacava valores, que estava falando muito alto, atrapalhando sua concentração e que falou sobre a autora ter deixado cair um papel no chão e, em seguida, alertou sobre a autora ter deixado sua conta aberta no terminal de saque; b) Efetiva ocorrência dos fatos no interior do estabelecimento da parte ré; c) Se a autora buscou o auxílio dos funcionários e/ou seguranças presentes no estabelecimento da ré no momento em que era incomodada pelas pessoas mencionadas em sua narrativa; d) Quais as providências envidadas pela instituição bancária onde a autora mantém sua conta bancária (Caixa Econômica Federal) diante das operações realizadas mediante fraude, dando que, entre a data dos fatos e o ajuizamento da presente ação há um intervalo de três meses; Tais questões de fato, a princípio, podem ser elucidadas pela produção de prova documental. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ainda que não preste serviços bancários, é certo que a presença de um terminal de saque bancário no interior do estabelecimento da ré agrega clientela, mesmo que potencialmente. Mesmo que a autora não tenha consumido produtos da ré no dia dos fatos narrados, há que se reconhecer a qualidade de consumidor bystander em favor da autora e, desse modo, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Não obstante, não verifico a presença dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, porque a produção das provas necessárias ao deslinde da questão somente são imputáveis à autora, motivo por que não é cabível a inversão do ônus da prova. Desse modo, a autora deverá fazer a comprovação dos fatos alegados na petição inicial, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Nesses termos, em relação às questões discriminadas nos itens “a” e “c”, a autora deverá esclarecer como os fatos efetivamente ocorreram, pois, a princípio, duas pessoas conversando ruidosamente enquanto a autora efetivava operações de saque no terminal bancário, não é fato suficiente a retirar a atenção da autora a ponto de retirar o seu cartão bancário sem que tenha percebido e/ou se apossado de sua senha. O eventual esquecimento da tela do terminal aberta também não é compatível com a narrativa, dado que o extrato acostado no ID 222934203 demonstra que no dia 09/10/2024 foram feitos três saques e várias compras a débito, o que evidencia que algumas operações foram feitas em outros estabelecimentos. Pelos mesmos motivos suscitados acima, também não vislumbro que a situação de pessoas conversando em voz alta, por si só, deveria ter chamado a atenção de funcionários e/ou seguranças, caso em que a autora deverá esclarecer se foi solicitado auxílio aos funcionários da ré, alertando para eventual situação de risco. Sobre a questão inserta no item “b”, a autora deverá comprovar que os fatos ocorreram no interior do estabelecimento da ré, o que poderá ser feito mediante a comprovação de que os saques que alega ter feito (a autora narra que foi até o estabelecimento da ré porque “necessitou realizar saques de valores”. Isso, em regra, poderá ser demonstrado por extrato detalhado que demonstre os saques feitos pela autora no dia narrado e no terminal que se localiza no interior do estabelecimento da ré. Por fim, a autora deverá esclarecer as providências do banco onde mantém sua conta, o que inclui eventual investigações sobre como os saques e operações subsequentes de compra, utilizando o cartão da autora, foram feitos. Prazo de 15 (quinze) dias, após o que defiro vista dos autos à parte ré, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos, observada a ordem cronológica.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A inversão do ônus da prova, segundo a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, segundo as regras ordinárias de experiência. De acordo com o relato na petição inicial, os atos de arrebatamento do cartão de crédito da consumidora teriam ocorrido dentro de uma das unidades da requerida. E neste ponto em particular, a requerente pretende a exibição da filmagem do local no dia dos fatos e captado pelo sistema de monitoramento do supermercado. Nesse ponto, tal pretensão seria cabível até pela regra processual de distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando a facilidade ou o acesso exclusivo de uma das partes sobre determinado elemento de convencimento, no caso ao seu sistema de segurança e monitoramento por câmeras, tudo com base nos princípios da boa-fé e da cooperação. Portanto, a discussão acerca de eventual fragilidade ou vulnerabilidade de natureza pessoal da agravante revela-se irrelevante, em que pese a argumentação de ser pessoa idosa, embora conte com apenas 54 anos de idade. Mas essa questão de fática e a latere não deve ofuscar a melhor aplicação da lei adjetiva e as regras técnicas. Quanto à prova de outros pontos e que se pretende inverter, não há de fato como fazê-lo, seja porque estão sob exclusivo domínio da titular da conta bancária, seja porque decorrem do próprio mérito e a partir da análise do acervo probatório. Lembrando que a filmagem do local permitirá por si só conhecer da dinâmica dos acontecimentos enquanto a consumidora estava no terminal do banco. As provas a serem produzidas devem guardar correspondência com os pontos controvertidos já fixados na mesma decisão. E quanto à apresentação da filmagem, deve-se seguir o que dispõe os artigos 396 e seguintes do CPC, cabendo ao juízo de origem decidir sobre as questões postas com base no respectivo regramento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar apenas que agravada exiba a filmagem no dia dos fatos e horário ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, sob as penas do art. 400 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator